Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732028-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA, HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: RAFAEL DUARTE DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL DUARTE BRITO, denunciado pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e fútil e homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ambos na forma tentada), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que indeferiu seu pedido de relaxamento da prisão (ID 39627610 às fls. 24/26). Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra encarcerado desde 13/12/2019 e a sessão perante o Tribunal do Júri, remarcada por duas vezes, foi designada para o dia 15/12/2022, quando, então, se completará 1000 (mil) dias de prisão cautelar. Requer, assim, a concessão liminar, para que seja deferido o direito de o paciente aguardar o julgamento do feito em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem em definitivo (ID 39624908). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não há nos autos nenhuma ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. De início, importante registrar que não se insurge o impetrante contra os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Seu inconformismo, conforme se infere de seu arrazoado, limita-se ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, vez que o paciente se encontra encarcerado desde 13/12/2019. E, a fim de subsidiar sua alegação, juntou aos autos apenas seu pedido de relaxamento de prisão, o comprovante de residência, a procuração, a manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido e a decisão que negou o relaxamento da prisão provisória (ID 39627610), de modo que a análise de sua pretensão está adstrita às informações constantes dessas peças processuais, já que é ônus do impetrante a instrução do feito com os documentos necessários ao deslinde da causa. De qualquer modo, registro que, analisando a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão do paciente (ID 39627610 às fls. 24/26), não encontrei nenhuma patente ilegalidade passível de deferimento do pleito liminar. Isso porque, além de presentes indícios de autoria, bem como prova da materialidade, foi bem registrado que a segregação do paciente, além de cabível para a garantia da ordem pública, evidenciada pela sua condenação, em primeiro grau, na prática do crime de organização criminosa (“Comboio do Cão”), a qual se vale “da atemorização de testemunhas e, assim, manter prática sistemática de homicídios contra opositores”, não incorreu em excesso de prazo, eis que já superada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri que culminou com a pronúncia do paciente. Nesse sentido, são os termos da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por RAFAEL DUARTE DE BRITO, por intermédio de seus advogados, alegando, em síntese, que haveria excesso de prazo em sua segregação cautelar para a formação da culpa (ID 135355514). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 135647513). É o sucinto relatório. Passo a decidir. O pleito não merece guarida, pelos fundamentos a seguir expostos. O postulante, de fato, foi preso provisoriamente no dia 17/12/2019 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Nesse período, o acusado também respondeu a processo por integrar organização criminosa, que, conforme apontado pela acusação, reiteradamente vale-se da atemorização de testemunhas e, assim, manter prática sistemática de homicídios contra opositores. O acusado foi condenado em primeiro grau de jurisdição por integrar essa organização. Ademais, não obstante a extensão temporal da custódia cautelar, nenhuma ilegalidade se verifica na segregação provisória, de modo a ensejar o seu relaxamento, haja vista que se trata de crime de competência do Tribunal de Júri, onde há duas fases processuais, estando o réu já pronunciado e aguardando o encerramento da instrução. O limite máximo para a duração razoável do processo criminal, estabelecido na Instrução Normativa no 01/2011 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (148 dias), devendo ser levada em conta a complexidade do feito com pluralidade de agentes (eram três réus) e da natureza do crime (homicídio duplamente qualificado), o que demanda um maior tempo para efetivação dos atos processuais. Além disso, não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, não se pode olvidar da existência da pandemia COVID-19, a qual limitou a efetivação de atos processuais por mais de 2 anos em razão da realização de audiências e adequação de pauta de réus presos, considerando o acúmulo de processos para agendamento de datas junto ao Presídio, fato ocorrido em todas as serventias do Distrito Federal. Se não bastasse, no presente caso, o atraso processual se deu ainda pela necessidade de desmembramento do feito em relação aos outros dois denunciados. É certo que o prazo de conclusão da instrução não pode resultar pura e simplesmente de soma aritmética. Nesse sentido, colaciono dois arrestos: (...) Neste contexto, em razão das particularidades do caso concreto, diante da complexidade do feito, natureza do crime, pluralidade de réus originais, havendo necessidade de desmembramento do processo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento de prisão. Registre-se que os autos da ação penal principal (no 0706022-49.2019.8.07.0017) se encontram com designação de Sessão Plenária para o dia 15/12/2022 às 9 horas, em razão da pauta de audiências de réus presos e agenda dos presídios. Por outro lado, também se constata que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, suficientes ou eficazes, in casu, diante da gravidade concreta dos delitos e periculosidade dos agentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão de RAFAEL DUARTE DE BRITO, e, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a segregação cautelar como garantia da ordem pública, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal. Aguarde-se a realização da Sessão Plenária na ação penal principal. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais (no 0706022-49.2019.8.07.0017), conforme preconiza o artigo 104 do Provimento Geral da Corregedoria.” Com efeito, no que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, oportuno consignar que o Código de Processo Penal não estabeleceu um prazo de duração para a segregação cautelar, tendo a jurisprudência orientado que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. Todavia, o prazo estabelecido em lei para a instrução criminal é impróprio, admitindo prorrogação, em face das peculiaridades do caso, sua complexidade, número de réus e infrações, dentre outras circunstâncias, de forma que, eventual excesso de prazo, deve ser examinado caso a caso, levando-se em consideração, ainda, se a dilação da instrução é causada pelo Ministério Público, pela Defesa, ou, ainda, por desídia do Juiz, sempre tendo como norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a doutrina tem orientado e esta Corte Superior tem decidido que os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário” (RHC 86.714/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018). Destarte, eventual excesso de prazo não é verificado apenas sob o ângulo matemático, pois deve ser aferido, principalmente, em face das peculiaridades de cada caso ou quando restar evidenciada a desídia do Juízo, inexistindo nos autos evidências nesse sentido. No caso dos autos, em que pese a prisão preventiva do paciente ter sido decretada na data de 17/09/2019, consoante informado na decisão combatida, denota-se que o caso é complexo: envolve três réus, dois crimes de homicídio tentado, duplamente qualificado, e sua instrução criminal ocorreu em meio a uma pandemia de proporções mundiais. Ainda, com relação ao trâmite processual, foi informado pelo Promotor de Justiça em sua manifestação na primeira instância o seguinte (ID 39627610 às fls. 19/22): “No caso, a denúncia foi oferecida em 10/12/2019 e recebida no dia 13/12/2019, quando decretada a prisão preventiva. O requerente já se encontrava preso por força de sentença penal condenatória, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Apesar da situação de pandemia vivenciada durante o período, e da necessidade de suspensão das atividades e redesignação de audiência para conclusão da instrução, o processo teve seu trâmite regular e o requerente foi pronunciado em sentença proferida em 22/09/2020. Subsequentemente, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão, que foi julgado pelo e. TJDFT em 11/03/2021. Com o retorno dos autos, o Ministério Público (04/08/2021) e a Defesa (16/08/2021) manifestaram-se na fase do art. 422 do CPP e, em 27/08/2021, esse MM. Juízo lançou relatório nos autos e determinou a inclusão do processo em pauta da sessão plenária do Tribunal do Júri, posteriormente designada para o dia 24/03/2022. Em 28/01/2022, foi informado nos autos acerca da impossibilidade de requisição da vítima para participar da sessão plenária, por ausência de vaga para requisição de preso. Instada a se manifestar, a Defesa insistiu em sua oitiva e a sessão precisou ser redesignada para o dia 01/09/2022. Posteriormente, em 18/07/2022, o feito foi retirado da pauta para realização de julgamento conjunto com o corréu Wiliam Peres Rodrigues, também já pronunciado e com recurso na segunda instância. Registre-se também que a necessidade da manutenção da prisão do requerente ao longo do processo foi fundamentada em diversas decisões, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, com a dicção da Lei 13.964/2019. Desse modo, verifica-se que o processo tem sido conduzido de forma bastante diligente, sendo periodicamente reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, sendo deferidas as diligências requeridas pelas partes e encontrando-se a instrução já encerrada e com o requerente, no momento, pronunciado, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar de preso preventivamente pela gravidade concreta dos fatos que são apurados e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.” Conforme transcrito acima, foi registrado que o feito, afeto ao Tribunal do Júri, encontra-se com a primeira fase encerrada e sessão plenária designada para o dia 15/12/2022, o que enseja a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Sendo assim, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro, de plano, ilegalidade a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022 16:13:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator